Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-50.2019.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000476-50.2019.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON PIRES CORREA - CPF: 393.767.451-91 (EMBARGADO), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1000476-50.2019.8.11.0009

Embargante
:
Banco Daycoval S.A.

Embargado
:
Nilson Pires Correa

1a Vara da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Daycoval S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS - DESNECESSIDADE - REJEITADA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, máxime se as provas documentais dos autos permitem a comprovação dos fatos em discussão.

Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ.

É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Embargos
(Id. 148107170): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso por não considerar de maneira separada as margens reservadas a título de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja considerada na limitação de 30% somente os empréstimos consignados, com a exclusão do desconto de
Olé Bonsucesso
, no valor de R$ 599,36, referente a cartão de crédito consignado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 149441171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1000476-50.2019.8.11.0009

Embargante
:
Banco Daycoval S.A.

Embargado
:
Nilson Pires Correa

1a Vara da Comarca de Colíder

V O T O

Os embargos de
Banco Daycoval S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e afastou a possibilidade de fixação de margem em apartado para os descontos relativos a empréstimo e cartão de crédito consignado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Em razão do montante total do salário bruto (R$ 4.997,90), deduzidos imposto de renda (R$ 429,51) e pensão alimentícia (R$ 274,75), a margem consignável, de 30% dos rendimentos líquidos (R$ 4.293,64), corresponde a R$ 1.288,09.

Verifica-se, no entanto, que os descontos somam a quantia de R$ 1.861,96.

Do exame da documentação encartada, portanto, é possível verificar que não é respeitado o limite de 30% disposto em lei para as consignações facultativas.

A sentença recorrida aplicou o entendimento de que os descontos não teriam que ser limitados, porque não superavam a margem consignável de 30% do salário líquido, com acréscimo de 15% relativo a descontos de cartão de crédito.

Ocorre que a limitação deve ser realizada na totalidade sobre o percentual de 30% dos rendimentos, conforme demonstrado. Nessa linha de entendimento, considerado o valor percebido pelo autor, mostra-se necessária a reforma da r. sentença, para que seja determinada a limitação dos descontos pactuados ao limite de 30% dos vencimentos líquidos, após deduzidos os descontos.

Cabe ressaltar, frise-se, o princípio do pacta sunt servanda deve ser relativizado, na medida em que não é permitido sobrepor-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores das leis e regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometerem a subsistência do servidor público com o superendividamento, principalmente em razão do caráter alimentar (julgados do STJ nesse sentido).
Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). É viável a aplicação de multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando adequado à hipótese dos autos” (TJMT, 1009057-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022